Tribunal: TJES
Processo: 0003426-47.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003426-47.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: ENÉSIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.DISPUTA PELO LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA POR DECISÃOSUPERVENIENTE. EFEITO EX TUNC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O demandante afirma ser dono de barco, de modo que os proprietários de embarcações pesqueiras não foram devidamentecontemplados pelo acordo extrajudicial sugerido pela empresa Ré, apesar de serem os responsáveis por disponibilizar aembarcação na qual, em média, 3 (três) a 4 (quatro) pescadores realizam a atividade de pesca, sendo que o pagamento destes,inclusive, é realizado diretamente pelo dono do barco, de forma que merece receber um auxílio de 2 salários-mínimos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, por meio dos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.354.536/SE[7] e no
1.114.398/PR[8], sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que o pescadorprofissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que impossibilitou a pesca na área atingida.

3.
Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-sena posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela,descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez quedeverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

4.
Partindo desse pressuposto, como é incontestável o dano ambiental provocado pela agravante com o rompimento dasbarragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz-ES, os quaisdependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para a concessão da tutela de urgência emfavor do agravado, a demonstração de que ele também exercia a profissão de pescador profissional, na condição de proprietárioda embarcação, à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência, a fim de justificar o recebimento devalor superior ao que a recorrente já está fornecendo para todos as pessoas que demonstraram ser pescadores profissionaisdaquela região.

5.
Ocorre que, durante o trâmite processual, a parte autora firmou acordo extrajudicial com a Fundação Renova, de modo quefoi agraciado com a ajuda de custo prevista no negócio jurídico. Conforme relatado, o autor afirma não possuir mais interesseno julgamento da demanda, de modo que manifestou expressamente pela sua desistência, requerendo sua extinção.

6.
Cinge-se a controvérsia em definir se é devido o levantamento de alvará em nome da parte autora decorrente do período em
que a tutela provisória estava em vigor, sendo a ré obrigada a ensejar o pensionamento mensal fixado em 2 (dois) salários-mínimos. Nota-se, no entanto, que a decisão, que determinava a prestação de auxílio ao autor, foi revogada por este Tribunal de
Justiça em sede de reapreciação do agravo de instrumento interposto.

7.
A tutela de urgência é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2o, do CPC/1973 e arts. 296 e300, § 3o, do CPC/2015); ou seja, não há falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela,sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento detais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária.

8.
Desta forma, uma decisão revogada não produz efeitos. Portanto, mais que claro a necessidade de se restituir a empresa répelo período que devidamente cumpriu a liminar, uma vez já esclarecidos e comprovados a natureza símil do pagamento e doacordo firmado extrajudicialmente. Não pode apenas um dos litigantes retornar à situação inicial. O efeito ex tunc deve atingiras duas partes, evitando-se a criação de vantagens lucrativas.

9.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz-ES (reproduzida às fls. 304/305) que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos
patrimoniais e
morais

(nº 0003426-47.2016.8.08.0006) ajuizada por
Enésio Alves de Oliveira
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual por causa superveniente, consubstanciada na perda do objeto da demanda, ante a realização de acordo extrajudicial com a expedição do alvará em favor do autor.

Nas razões recursais (às fls. 337/ 344), a pessoa jurídica apelante alega, em síntese, que:
i)
o apelado, ora requerente, aderiu voluntariamente ao Programa de Indenização Mediana (PIM), firmando acordo com a Fundação Renova, recebendo o valor total de R$ 161.574,45 (fls. 281/282), relativo à compensação dos danos sofridos com o incidente da barragem;
ii)
o apelado confirmou o acordo e pugnou pela extinção do feito;
ii
i
)
o montante recebido pelo apelado satisfaz o dano patrimonial e extrapatrimonial sofrido bem como os lucros cessantes correspondentes a todo o período do incidente, incluindo a presente demanda;
i
v
)
o agravo de instrumento interposto pela apelante quanto ao pedido de antecipação de tutela foi deferido, de modo que revogou a liminar;
v)
não é justo que o apelado, ora autor, receba duas vezes, devendo, assim, ser expedido alvará no nome da empresa ré para o levantamento dos valores depositados.

Foram apresentadas contrarrazões no id nº 4362471, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo, ainda que o acordo firmado é de natureza alimentar, utilizando com principal argumento o princípio da causalidade para justificar a existência da lide, de forma que busca com a demanda a indenização pelos danos patrimonias e extrapatrimoniais sofridos, sendo justificada o interesse de agir e de receber da parte autora.

De acordo com as peças que instruem os autos, o apelado ajuizou ação ordinária pleiteando, em tutela de urgência, a fixação de uma pensão mensal, proporcional à renda gerada pela sua embarcação em atividade pesqueira, na região de Barra do Riacho (foz do Rio Doce), tendo em vista as consequências do desastre ambiental – rompimento de barragens situadas no município de Fundão e Santarém – causado pela Samarco, que gerou uma ordem de bloqueio de pesca que propiciou inúmeros prejuízos de ordem material e imaterial, já que o autor não pode mais exercer suas atividades e retirar o próprio sustento e de sua família.

O demandante afirma ser proprietário de barco, e que os proprietários de embarcações pesqueiras não foram devidamente contemplados pelo acordo extrajudicial sugerido pela empresa Ré, apesar de serem os responsáveis por disponibilizar a embarcação na qual, em média, 3 (três) a 4 (quatro) pescadores realizam a atividade de pesca, sendo que o pagamento destes, inclusive, é realizado diretamente pelo dono do barco, de forma que merece receber um auxílio de 2 salários-mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, por meio dos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.354.536/SE
1
e nº 1.114.398/PR
2
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que o pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que impossibilitou a pesca na área atingida.

A demanda originária não discute acerca do desastre que acometeu as barragens de Mariana e acometeram gravemente a atividade pesqueira na foz do Rio Doce, levando a Justiça Federal a determinar a proibição da atividade de pesca na região, sendo estes fatos de notório conhecimento público.

Nesse passo, não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da agravante ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
3
, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81
4
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
5
.

Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de
dano ambiental decorrente de rompimento de barragem
, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG
6
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
“a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”
e que
“em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados”
.

Partindo desse pressuposto, como é incontestável o dano ambiental provocado pela apelante com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz-ES, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a
conditio sine qua non
para a concessão da tutela de urgência em favor do apelado, a
demonstração de que ele também exercia a profissão de pescador profissional,
na condição de proprietário da embarcação,
à época do acontecimento descrito nos autos
como forma de subsistência
, a fim de justificar o recebimento de valor superior ao que a recorrente já está fornecendo para todos as pessoas que demonstraram ser pescadores profissionais daquela região.

Para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o agravado deveria registrar a sua embarcação perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24,
caput
, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24 e 25, incisos III e IV e § 2º, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

Importante salientar que a tutela de urgência requerida em caráter incidental e concedida pelo juízo
a quo
(fls. 150/152v), foi agravada pela empresa ré, tendo este egrégio Tribunal de Justiça, numa primeira análise, por não ter vislumbrado no conjunto probatório colacionado nos autos e a suficiência necessária da condição de pescador e dono de barco da parte autora, suspendeu os efeitos da tutela dando provimento ao recurso de agravo de instrumento em 2018 (fls. 237/240).

Muito embora tenha sido interposto recurso especial pela parte autora, este não foi provido, ficando comprovada a ausência probatória, uma vez que, a despeito de afirmar ser “dono do barco” e comprovar possuir uma embarcação que seria destinada à pesca, inexiste documento oficial que demonstre que ele esteja autorizado a exercer a atividade de armador de pesca, bem como não foi apresentado nenhum registro válido e idôneo da parceria que teria com os pescadores que utilizariam a sua embarcação e se beneficiariam do comércio de peixe proveniente do exercício da pesca na referida embarcação, o que constituiria a fonte da sua renda.

Ocorre que, durante o trâmite processual,
a parte

autora firmou acordo extrajudicial com a Fundação Renova
, de modo que foi agraciado com a ajuda de custo prevista no negócio jurídico, consoante se observa as fls. 274/282, no valor de R$161.574,45 (cento e sessenta e um mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e fls. 296/298-v, no valor de R$41.854,19 (quarenta e um mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos).

Diante deste cenário, o autor afirmou não possuir mais interesse no julgamento da demanda, de modo que
manifestou expressamente pela sua
desistência,
requerendo sua extinção.

A desistência da ação é um instituto puramente processual e que, até o momento da prolação da sentença (art. 485, § 5º, do CPC/2015), permite a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC/2015). Antes da contestação a desistência é ato incondicional, mas após oferecida a peça de resistência pelo requerido só poderá ser concedida com anuência deste, na forma do disposto no art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em questão, o pedido de desistência da ação foi protocolado pelo autor depois da citação da requerida, de forma que depende da anuência da parte ré para sua homologação, assim, a Samarco se manifestou a favor da extinção do feito, requerendo o levantamento dos valores depositados em seu nome.

O que se pretende destacar é que a presente ação inequivocamente perdeu o seu objeto, impondo-se neste caso, a extinção do feito em apreço sem resolução do mérito, em razão da
ausência superveniente do interesse processual
– vez que atualmente não mais subsiste para o requerente o interesse em manter a demanda, haja vista a transação extrajudicial realizada, esta que acabou por compreender em seu montante os danos matérias, patrimoniais e indenizatórios do período do ocorrido até dezembro de 2019 (fls. 281/282 e 296/298-v) –, denegando-se a segurança, consoante inteligência do art. 485, VI, do CPC.

O presente recurso tem por controvérsia definir se é devido o levantamento de alvará em nome da parte autora decorrente do período em que a tutela provisória estava em vigor, no qual a ré foi obrigada a efetuar o pagamento de pensionamento mensal fixado em 2 (dois) salários-mínimos.

Nota-se, no entanto, que a decisão, que determinava a prestação de auxílio ao autor foi revogada por este Tribunal de Justiça em sede de reapreciação do agravo de instrumento interposto,
decisium
, este, às fls. 311/318 do processo originário.

A tutela de urgência é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2º, do CPC/1973 e arts. 296 e 300, § 3º, do CPC/2015); ou seja, não há que se falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela, sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária.

A revogação da tutela provisória, seja ela de urgência, cautelar ou antecipada, produz efeitos imediatos e
ex tunc
,
impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida
. Entendimento, este, firmado pela Súmula nº 405/STF, bem como o artigo 296 do Código de Processo Civil e, no caso em apreço, artigo 302, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Desta forma, uma decisão revogada não produz efeitos. Portanto, mais que claro a necessidade de se
restituir a empresa ré pelo período que devidamente cumpriu a liminar
, uma vez já esclarecidos e comprovados a natureza símil do pagamento e do acordo firmado extrajudicialmente. Não pode apenas um dos litigantes retornar à situação inicial. O efeito
ex tunc
deve atingir as duas partes, evitando-se a criação de vantagens lucrativas.

É, também, o entendimento pela doutrina de que a revogação da tutela provisoria possui efeitos ex-tuns, segundo os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Rafael Alexandria de Oliveira e Paulo Sarno Braga:
“A revogação, além de ser imediata, tem eficácia ex-tunc. Impõe-se, pois, o restabelecimento do estado anterior, como ocorre em qualquer execução provisoria a ser desfeita, artigo 520, II, Código de Processo Civil”
(Curso de Direito Processual Civil/2015).

Na hipótese, por não ter havido o retorno das partes ao
statu quo ante
e pela extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, tenda em vista a ausência de interesse processual por causa superveniente, consubstanciada na perda do objeto da demanda, e diante de todos os fatos e fundamentos já enfrentados e esclarecidos,
conheço
do recurso para, no mérito,
lhe
dar provimento
, a fim que seja
e
xpe
dido
o Alvará Judicial
em favor da empresa Samarco
, possibilitando o levantamento e liberação do valor do montante total depositado na conta do autor pelo período que perdurou a liminar.

É como voto.

1
REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014, STJ.

2
REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012, STJ.

3
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...). § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

4
Art. 14. (...). § 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

5
Art. 927. (...). Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

6
REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003426-47.2016.8.08.0006

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELADO: ENÉSIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Aracruz (fls. 304/305) que, nos autos da presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Patrimoniais” ajuizada por Enésio Alves de Oliveira em desfavor da Samarco Mineração S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual por causa superveniente, consubstanciada na perda do objeto da demanda, ante a realização de acordo extrajudicial entre as partes. Na mesma oportunidade determinou a expedição de alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores depositados judicialmente por força de liminar.

Em suas razões recursais (fls. 337/344) a Samarco Mineração alega que a sentença deve ser reformada no capítulo que ordenou a expedição de alvará em favor do Autor, pois já teria sido pago a esse todo o valor devido (através do acordo extrajudicial celebrado entre as partes), de modo que autorizar o levante da verba depositada em juízo configuraria enriquecimento ilícito.

Em seu substancioso voto a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, conheceu e deu provimento ao recurso, “
a fim de que seja expedido o Alvará Judicial em favor da empresa Samarco, possibilitando o levantamento e liberação do valor do montante total depositado na conta do autor pelo período que perdurou a liminar
”.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista para uma análise mais detida dos autos e, após assim proceder, entendo por acompanhar o voto condutor, destacando que, em hipótese idêntica à dos presentes autos, assim já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO LIMINAR. ACORDO POSTERIORMENTE ENTABULADO DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INTEGRAL QUITAÇÃO DADA PELO PESCADOR LESADO. LEVANTAMENTO DA VERBA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA RÉ. RECURSO PROVIDO.
I – A celebração de acordo na via extrajudicial com o pagamento da totalidade da quantia devida pelo réu/devedor, somado a respectiva aceitação do autor/lesado, mediante plena e irrevogável quitação, impossibilita o levantamento de valores depositados em juízo, sob pena de enriquecimento ilícito. II – Recurso provido. (TJES, Apelação Cível nº 0000848-77.2017.8.08.0006, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; DJ: 05/07/2023)

Face o exposto, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.